Tribunal: TJSP
Processo: 1100399-84.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Indenizatória. Indeferimento da petição inicial e da gratuidade de justiça. Condenação ao pagamento de custas e despesas processuais. Alegação de incapacidade financeira. Declaração de hipossuficiência econômica que tem o condão de autorizar o deferimento da benesse. Benesse que somente pode ser negada se há concretos elementos probantes reveladores da respectiva possibilidade financeira,

Ementa:
Indenizatória. Indeferimento da petição inicial e da gratuidade de justiça. Condenação ao pagamento de custas e despesas processuais. Alegação de incapacidade financeira. Declaração de hipossuficiência econômica que tem o condão de autorizar o deferimento da benesse. Benesse que somente pode ser negada se há concretos elementos probantes reveladores da respectiva possibilidade financeira, ausentes na espécie. Contraprova e dano processual ausentes. Benefício concedido. Recurso provido.